Tribunal: TJMT
Processo: 0010379-44.2019.8.11.0004
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010379-44.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVANI MOREIRA SANTANA - CPF: 362.546.491-87 (APELADO), GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - CPF: 037.588.141-70 (ADVOGADO), AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME - CNPJ: 14.909.377/0001-72 (APELANTE), RODRIGO CONRADO CORREA - CPF: 689.490.141-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 038.352.061-41 (ADVOGADO), EVANI MOREIRA SANTANA - CPF: 362.546.491-87 (APELANTE), GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - CPF: 037.588.141-70 (ADVOGADO), AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME - CNPJ: 14.909.377/0001-72 (APELADO), RODRIGO CONRADO CORREA - CPF: 689.490.141-49 (ADVOGADO), SEBASTIAO CESAR DE ALMEIDA - CPF: 038.352.061-41 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI - CPF: 251.416.178-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CAMINHÃO REBOCADO PELA RÉ QUE, DESPRENDIDO DO GUINCHO, ATINGIU A VÍTIMA QUE FOI LEVADA A ÓBITO – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR SOLTAR O VEÍCULO - ART. 373, II, CPC – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORADO – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO À TÍTULO DE DPVAT – SÚMULA 246 D0 STJ -

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos do art. 373, II, do CPC o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintiva do direito do autor, o que não ocorreu nos autos.

Devida a condenação ao pagamento de dano moral porquanto sua
origem decorre da morte de ente querido, representando dor, sofrimento e trauma vivenciados pelos parentes próximos. Necessária a majoração do valor fixado.

Nos termos da Súmula 246 do STJ,
o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010379-44.2019.8.11.0004

APELANTE: AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME e OUTROS

APELADO: EVANI MOREIRA SANTANA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME e por EVANI MOREIRA SANTANA

contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito proposta por
EVANI MOREIRA SANTANA e OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar ar requeridas ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença. Considerando que ambas as partes foram sucumbentes, condenou ambas as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes, contudo, condenação essa suspensa com relação à parte autora, na forma do § 3o do art. 98 do CPC.

Em razões recursais sustenta
AUTO GUINCHO TREVO LTDA – ME
pela necessidade de reforma da sentença para se julgar improcedente os pedidos, visto que “
ainda que o veículo Ford Ranger, que estava sendo transportado pela Recorrente, tenha sido o instrumento da morte do Sr. José Lucas, não foi a empresa Recorrente que deu causa ativa ou omissiva para que este instrumento se movimentasse e causasse o acidente. Pois como comprovado pericialmente, não houve o rompimento do cabo e, para permitir o movimento do veículo Ford Ranger só após a retirada do cabo do gancho, o que foi praticado por terceiro. Isto foi comprovado no processo e na instrução processual, mas não levado em consideração pelo juízo. De destacar, que a Recorrente não visa aqui rediscutir fatos, mas tal explanação é imprescindível, pois trata-se de serviço específico e nem sempre de conhecimento público. E a ação praticada de levantar o gancho do local foi do dono da FORD RANGER, ÚNICA PESSOA QUE ESTAVA NA PROXIMIDADE DO GANCHO, POIS O MOTORISTA ESTAVA NA OPERAÇÃO DA CAIXA DE COMANDO, terceiro este que não respeitando as normas técnicas, avançou sobre o cabo, soltando o gancho, vindo até a porta do seu veículo, abrindo-a, e quando este começou a descer nada fez, não havendo tempo do motorista – operador da rampa, sair correndo da parte lateral dianteira do caminhão e ingressar no interior do veículo para freá-lo.”

De forma subsidiária, requer a redução do valor fixado à título de dano moral, bem como “
haja aplicação da Sumula 246 STJ – (abatimento do valor recebido pela Autora/Apelada a título de DPVAT) e, de igual forma, aplicação proporcional (decaimento maior da parte Autora) ao ônus de sucumbência
.”

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

EVANI MOREIRA SANTANA
requer, por seu turno, a reforma da decisão para “
determinar a majoração do valor arbitrado a título de danos morais e ainda fixar o pensionamento mensal vitalício de 2/3 do salário mínimo”.

Em contrarrazões o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

Tem-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação enfatizando que

convivia em regime de união estável com José Lucas Cardoso, falecido em 07/01/2017, e que a união foi reconhecida por sentença prolatada nos Autos n. 5517-84.2017.811.0004; que no dia 06/01/2017, às 22h20min, ambos foram atropelados pelo veículo FORD RANGER, sendo que o companheiro faleceu em decorrência do acidente no dia seguinte; que o veículo FORD RANGER estava sob o guincho de propriedade da demandada, e que, já no momento de desembarque, a caminhonete soltou-se e desgovernada invadiu a calçada da residência e atropelou a autora e o companheiro.

O magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, razão pela qual recorrem autora e réu, a este Sodalício.

Pois bem. Pretende o requerido, inicialmente,
a reforma da sentença para se julgar improcedente os pedidos, visto que “
ainda que o veículo Ford Ranger, que estava sendo transportado pela Recorrente, tenha sido o instrumento da morte do Sr. José Lucas, não foi a empresa Recorrente que deu causa ativa ou omissiva para que este instrumento se movimentasse e causasse o acidente. Pois como comprovado pericialmente, não houve o rompimento do cabo e, para permitir o movimento do veículo Ford Ranger só após a retirada do cabo do gancho, o que foi praticado por terceiro. Isto foi comprovado no processo e na instrução processual, mas não levado em consideração pelo juízo. De destacar, que a Recorrente não visa aqui rediscutir fatos, mas tal explanação é imprescindível, pois trata-se de serviço específico e nem sempre de conhecimento público. E a ação praticada de levantar o gancho do local foi do dono da FORD RANGER, ÚNICA PESSOA QUE ESTAVA NA PROXIMIDADE DO GANCHO, POIS O MOTORISTA ESTAVA NA OPERAÇÃO DA CAIXA DE COMANDO, terceiro este que não respeitando as normas técnicas, avançou sobre o cabo, soltando o gancho, vindo até a porta do seu veículo, abrindo-a, e quando este começou a descer nada fez, não havendo tempo do motorista – operador da rampa, sair correndo da parte lateral dianteira do caminhão e ingressar no interior do veículo para freá-lo.”,
o que não merece acolhimento.

Isso porque, não obstante tenha sido comprovado nos autos, através do laudo pericial de id. 170695407, que “
o guincho hidráulico estava em pleno funcionamento e não apresentou nenhuma falha no motor no momento dos exames. O cabo de aço possui aproximadamente 18m (dezoitos metros) de comprimento e o mesmo apresentava em regular estado de conservação. O gancho possui cerca de 15cm (quinze centímetros) de comprimento e 04cm (quatro centímetros) de diâmetro, apresentava-se integro e em bom estado de conservação
”, o apelante não comprovou que, de fato, o veículo se soltou por ato de terceiro, qual seja, o dono do veículo. Apenas afirmou que “
a ação praticada de levantar o gancho do local foi do dono da FORD RANGER, ÚNICA PESSOA QUE ESTAVA NA PROXIMIDADE DO GANCHO, POIS O MOTORISTA ESTAVA NA OPERAÇÃO DA CAIXA DE COMANDO, terceiro este que não respeitando as normas técnicas, avançou sobre o cabo, soltando o gancho, vindo até a porta do seu veículo, abrindo-a, e quando este começou a descer nada fez, não havendo tempo do motorista – operador da rampa, sair correndo da parte lateral dianteira do caminhão e ingressar no interior do veículo para freá-lo”,
todavia deixou de carrear aos autos qualquer prova idônea a respeito de tal fato.

E como se sabe, a teor do artigo 373, I, do CPC, é da parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor, carreando elementos convincentes sobre suas alegações:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Sobre o tema, a lição de NEY DA GAMA AHRENDS:

“Ônus da prova significa necessidade de prova, não se devendo confundir com obrigação jurídica exigível. A parte inerte, desidiosa ou omissa arca com as consequências da desatenção à carga processual que lhe cabe. Domina a teoria de Betti que reparte o ônus da afirmação e da demanda observando critério de igualdade. Quem vem a juízo comprova os fatos que fundamentam a relação jurídica litigiosa (fatos constitutivos). Ao réu impende provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos (art. 333, I e II).”
(Digesto de processo", vol 5. Rio de Janeiro: Forense. 1988. p. 11)

No mesmo sentido, a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO ALEGADO DIREITO. ERROR IN PROCEDENDO AFASTADO. I - Nos termos do art. 373, I, CPC/15, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado compete ao autor da demanda, exigindo-se que demonstre, de modo inequívoco, fatos constitutivos do direito perseguido na inicial, sob pena de improcedência de sua pretensão. No caso dos autos, extrai-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do pretenso direito, restando evidenciado, que houve a regular contratação e existência do débito inadimplido pelo autor, razão pela qual a improcedência do pleito mostrou-se solução inarredável ao feito. II - O simples julgamento contrário aos interesses das partes não configura nulidade processual ou mesmo error in procedendo, não se podendo falar em vício do ato sentencial, porquanto devidamente fundamentado e de acordo com as provas constantes no feito. III - Evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária anteriormente fixada, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ressalvando, porém, a suspensão de sua exigibilidade, por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC/2015). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
(TJ-GO 53780441620208090140, Relator: ADEGMAR JOSÉ FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2021)

Apelação Cível. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais. Ônus. Autor. Prova dos Danos. Inexistência. Danos materiais. Danos Morais. Ausência de Comprovação. 1. Compete ao autor apresentar provas quanto aos fatos constitutivos do seu direito, enquanto cabe ao réu provar quaisquer fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. 2. O direito à reparação do dano depende da comprovação, pelo autor, da existência do fato lesivo voluntário causado pelo agente, por ação ou omissão, ocorrência de um dano patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-AM - AC: 06061859220158040001 AM 0606185-92.2015.8.04.0001, Relator: Elci Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 22/03/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - ART. 373, I, DO CPC. Sabe-se que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme previsão contida no art. 373, do CPC, e uma vez não tendo o autor se desincumbindo do ônus de comprovar os fatos alegados a seu favor, a manutenção de improcedência da ação é medida que se põe.
(TJ-MG - AC: 10439160135190001 Muriaé, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 02/12/2020, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

Assim, tendo a autora comprovado a ocorrência do fato, caberia ao apelante comprovar suas alegações, de que a culpa do acidente se deu por ato do dono do veículo, o que não ocorreu, não bastando, repita-se, para tanto, a imputação à terceira pessoa. O simples fato do cabo de aço ter se mantido integro não afasta, por si só, a sua responsabilidade, visto que contratado para levar o veículo, em segurança.

Tal prova era do interesse da recorrente e não se concebe a falta de mecanismos de segurança para evitar o deslizamento de veículo em rampa com aclive acentuado, cuidando-se de fato previsível o acontecimento de eventual falha humana ou mecânica. A presunção, no caso, atua em desfavor da empresa de guincho.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE EM RODOVIA – MAL ARMAZENAMENTO DO ESTEPE – PNEU QUE SE DESPRENDEU E ATINGIU O VEICULO DO AUTOR –RESPONSABILIDADE CIVIL COMPROVADA – DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO – DANOS MATERIAS CONFIGURADOS- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível No 202100812764 No único: 0012837-19.2020.8.25.0001 - 2a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): José dos Anjos - Julgado em 22/03/2022)

Responsabilidade civil extracontratual. Acidente de veículo. Procedimento de remoção de veículo para plataforma de caminhão guincho e rompimento do cabo de aço utilizado, fazendo com que o veículo fizesse movimento inverso quando estava sobre a rampa móvel, colidindo com outro carro parado e, em seguida, atropelando a vítima e que, em razão das lesões, veio a falecer. Pedido de indenização reclamado pelo filho e pelo companheiro. Sentença de improcedência em relação ao dono do veículo removido e de sua seguradora e procedência quanto à empresa proprietária do caminhão guincho e à lide secundária. Recurso apenas da ré condenada. Inexistência de nulidade da sentença. Legitimidade ativa aferida pela condição de companheiro e filho da vítima fatal. Culpa da ré caracterizada. Pensão devida ao companheiro e pelo período indicado. Ausência de elementos seguros quanto à renda mensal percebida ela vítima, pelo que se mostra correta a fixação de pensão no equivalente ao salário mínimo. Dano moral caracterizado. Perda de ente querido. Critérios objetivos para sua aferição. Redução para R$ 30.000,00 a cada autor. Contrato de seguro que limita os danos morais em R$ 5.000,00. Pretensão a que a garantia seja enquadrada também na proteção aos danos corporais. Ausência de fundamentos. Prevalência tão só da verba contratada para esse fim. Juros de mora dos danos morais a partir do evento danoso. Recurso provido em parte. Afasta-se arguição de nulidade da r. sentença, observando que o MM. Juiz de Direito, ao acolher a lide secundária, anotou de forma clara que sua responsabilidade deveria observar estritamente "os limites do seguro contratado", havendo especificação das coberturas, ou seja, R$ 500.000,00 para os danos materiais, R$ 500.000,00 para os danos corporais e R$ 5.000,00 para os danos morais. A interpretação é clara e não há ausência de apreciação, mas análise objetiva e sobre a qual não há necessidade de alongamento, atendendo, assim, os requisitos reclamados pelo direito positivo. Nem existe fundamento para excluir qualquer dos autores dos pedidos formulados. O coautor Sidnei figura como filho de Elisabete Masucci e que, inclusive, foi o declarante perante o Serviço de Registro Civil (fl. 17), estando, ainda, assim indicado na carteira profissional (fls. 372/373), enquanto o coautor Osvaldo identifica-se como convivente na escritura pública de fl. 16 e o endereço de residência é o mesmo indicado como sendo da vítima (fl. 02, 17 e 19). Qualquer dúvida existente restou espancada pela prova oral e na qual há expressa identificação dos vínculos dos autores com a vítima (fls. 762/764 e 765/766). Não há como afastar a culpa do preposto da ré na ocorrência do sinistro, pois, como demonstrado nos autos, o cabo de aço utilizado soltou do veículo que estava sendo removido, e à ré competia a demonstração de fato excludente, não havendo sentido atribuir aos autores a responsabilidade da anexação de peças do inquérito policial. Tal prova era do interesse da recorrente e não se concebe a falta de mecanismos de segurança para evitar rompimento do ponto de fixação ou deslizamento de veículo em rampa com aclive acentuado, cuidando-se de fato previsível o acontecimento de eventual falha humana ou mecânica. A presunção, no caso, atua em desfavor da empresa de guincho. Não existe controvérsia de que o coautor Osvaldo vivia em união estável com Elisabete e que esta contribuía com o sustento da família, auferindo renda por meio da revenda de produtos da marca Yakult. Aliás, os documentos colacionados às fls. 33/366 demonstram, à exaustão, a aquisição de tais produtos para venda a varejo e, à míngua de elementos suficientes à comprovação exata de sua renda, mostrou-se correta a adoção de um salário mínimo como base de cálculo da pensão mensal, deduzido o percentual que a vítima despenderia com seus gastos pessoais (1/3) . A experiência pela qual passaram os autores não se enquadra como mero dissabor ou sensibilidade exacerbada, saltando óbvio que a morte da companheira e mãe provocou sentimentos de perda e tristeza, causando reflexos profundos no comportamento psicológico de seus familiares. A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável, devendo a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pelos autores, a capacidade econômica da parte contrária e as condições sociais dos ofendidos. Bem por isso, a fixação em equivalente a R$ 50.000,00 a cada autor revela-se exacerbada, devendo ser reduzida para o equivalente a R$ 30.000,00 para cada um, sendo suficiente e satisfatório para ressarcir os danos morais, observando-se que o sofrimento não pode se converter em móvel de "lucro capiendo", nem a indenização pode se transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dado a condição pessoal do ofensor. No tocante à lide secundária, há responsabilidade contratual da seguradora, observando-se que a apólice anexada aos autos aponta cobertura para os danos materiais, corporais e morais (fl. 473), devendo a denunciada ressarcir a ré naquilo que a denunciante restar condenada na lide principal, observada a limitação do contrato de seguro. Os honorários advocatícios arbitrados em R$ 8.000,00 merecem mantidos e eventual redução importaria em aviltamento da verba a que o advogado faz jus em caso de assistência ao vencedor.
(TJ-SP - AC: 00002549420108260010 SP 0000254-94.2010.8.26.0010, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 27/04/2017, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2017)

Assentada, pois, a responsabilidade civil, corretamente se reconheceu a obrigação de pagar danos morais, diante da morte do companheiro da autora, ainda que o requerido questione também esta situação. Sua origem decorre da morte de ente querido, representando dor, sofrimento e trauma vivenciados pelos parentes próximos.

A grande discussão está, evidentemente, na estimação do "
pretium doloris",
e, nesse aspecto, a mensuração dos danos morais tem se constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos, ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do ofendido (cf. ANTONIO JEOVÁ SANTOS, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4a edição, pág. 186).

A indenização, como anota o já citado ANTONIO JEOVÁ SANTOS, "
não pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada, enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer dos direitos da personalidade
" (ob. cit., pág. 199).

Com base nesses critérios, bem se vê que a quantia equivalente a R$ 30.000,00 mostra-se desarrazoada. Daí porque a indenização deve ser majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), valor que se mostra condizente com os parâmetros mencionados, observando-se que o sofrimento não pode se converter em móvel de "
lucro capiendo
", nem a indenização pode se transformar em símbolo, sem caráter punitivo, dado a condição pessoal do ofensor.

Nos termos da Súmula 362 do STJ, a correção monetária deve incidir a partir da data da publicação da sentença e os juros de mora desde a data do acidente (Súmula 54 STJ), haja vista que a indenização é cobrada como decorrência de ato ilícito, tratando-se de responsabilidade extracontratual.

Necessário, no entanto, o abatimento do valor recebido pela autora à título de DPVAT, nos termos da Súmula 246 do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DVPAT. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Aos termos da jurisprudência fixada e sedimentada na SEGUNDA SEÇÃO desta Corte, "Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, nos termos da Súmula 246/STJ, independentemente de comprovação do recebimento da quantia pela vítima ou seus sucessores" (REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/3/2017, DJe 21/3/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1717980 RO 2018/0003555-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2018)

Quanto ao pedido de pensionamento, correto o magistrado ao dispor pela sua impossibilidade, considerando a idade do falecido:

“Ocorre que, os lucros cessantes somente são indenizáveis mediante prova efetiva de sua ocorrência, e foi verificado durante a audiência de instrução e julgamento que o falecido usufruía de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), no valor de 01 (um) salário mínimo mensal, que era utilizado para o sustento de algumas despesas do núcleo familiar.

Sobre o tema, o artigo 948 do Código Civil estabelece que a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

"II -
na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima
."

Cumpre esclarecer que o Benefício da Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS) é a garantia de um salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou ao cidadão com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial de longo prazo, que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Assim, o valor recebido não tem como fim a manutenção de seus familiares, e sim o custeio de suas próprias necessidades, sendo justificável a cessação dos pagamentos após o falecimento.

Portanto, o pleito de indenização por danos materiais consistentes na prestação de alimentos à parte autora não comporta acolhimento.”

Correta, por fim, a condenação de ambos ao pagamento dos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
AUTO GUINCHO TREVO LTDA - ME
para determinar o a
batimento do valor recebido pela Autora/Apelada a título de DPVAT
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso interposto por
EVANI MOREIRA SANTANA

para tão somente majorar o valor do dano moral para R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da sentença, inclusive quanto ao ônus sucumbencial.

Majoro, por consequência, os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, condenação esta a ser suportada por ambos os apelantes, que ficará suspensa à autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023